Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708753-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: JOICE BONFIM FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 50.930, em favor de JOICE BONFIM FERREIRA, presa desde 16/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente encontra-se presa há mais de 210 (duzentos e dez) dias sem que tenha contribuído para a demora e o feito apresente complexidade, em violação ao princípio da razoável duração do processo e à Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Aponta ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a paciente “foi atendida pela defensoria pública assim, não foi possível arrolar as próprias testemunhas de defesa”, na medida em que o defensor público limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Neste contexto, afirma ser imprescindível para o deslinde dos fatos “a oitiva da testemunha OCULAR (...) DIULIVAN DOS SANTOS VIEIRA”. Por fim, discorre acerca da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da excepcionalidade do encarceramento, notadamente se considerado que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e a determinação de oitiva da testemunha indicada. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos documentação voltada a esclarecer a data da prisão, a dinâmica do delito e o trâmite processual a comprovar o excesso de prazo para a formação da culpa e a ilegalidade da medida extrema. Além disso, não trouxe ao feito cópia da decisão que decretou/manteve a prisão preventiva, tampouco documentação relativa ao alegado cerceamento de defesa diante da impossibilidade de a paciente escolher seu próprio advogado. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de março de 2022 11:02:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora